Tribunal: TJDFT
Processo: 0753829-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0753829-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO PARAISO VALADARES RIBEIRO AGRAVADO: DESSIRE YOKASTA MARMOLEJOS BALBUENA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, FLAVIO PARAISO VALADARES RIBEIRO pretende obter a reforma da decisão do Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 253408973 dos autos originários), que deixou de receber o pedido reconvencional formulado pelo demandado/agravante na contestação, devido ao não pagamento das respectivas custas nos moldes devidos. Nas razões recursais (ID 79179478), a parte recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de dificuldades no recolhimento das custas, tendo apresentado pedido de reconsideração ao Juízo a quo (ID 254531472), que o indeferiu na decisão de ID 257709189. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso, com a integral reforma da decisão recorrida, a fim de autorizar o pagamento das custas relativas à reconvenção. Preparo recolhido (ID 79180099). É o breve relato do necessário. Passa-se à decisão. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade por não preencher o requisito da tempestividade. A decisão recorrida é a de ID 253408973, proferida em 15/10/2025, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 17/10/2025, e publicada no primeiro dia útil subsequente, conforme certidão de ID 253935904. O agravo de instrumento foi interposto apenas em 4/12/2025, razão pela qual é intempestivo, nos termos dos arts. 1.003, § 5o e 1.015 do CPC. É sabido que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, razão pela qual a parte deveria, concomitantemente, ter interposto o recurso cabível contra a decisão de ID 253408973, dentro do prazo legal. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO REABERTURA DO PRAZO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto em face de decisão que não conheceu Agravo de Instrumento manifestamente inadmissível em razão de sua intempestividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se é tempestiva a insurgência da agravante contra a determinação judicial em questão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que nega o pedido de reconsideração não reinaugura o prazo para interposição do recurso, sob pena de afronta ao princípio da preclusão. 4. Correta a decisão que não conhece de Agravo de Instrumento interposto após o transcurso do prazo recursal relativo à decisão que pretende combater. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1949319 de relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela da 6a Turma Cível.” (Acórdão 2067782, 0735047-51.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 01/12/2025.) (destacou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade. 2. O recurso originário foi interposto um ano após a decisão agravada, com base em indeferimento de pedido de reconsideração. 3. O recorrente alegou que houve nova postulação processual e não mera reapreciação, sustentando que o despacho que determinou emenda não foi seguido de decisão sobre a emenda. 4. Requereu o conhecimento do agravo de instrumento, alegando violação ao princípio da não negativa da prestação jurisdicional e ao direito de acesso à justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em definir se o pedido de reconsideração apresentado na origem tem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição de agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O pedido de cumprimento de sentença foi indeferido por não se coadunar com as obrigações previstas no acordo homologado. 7. O juízo de origem concedeu prazo para emenda da petição inicial, não cumprido nos moldes determinados. 8. O novo pedido apresentado repetiu os termos da petição anterior, já indeferida, sendo novamente rejeitado. 9. A decisão agravada foi publicada em 03/07/2024, e o recurso foi interposto apenas em 07/07/2025. 10. O pedido de reconsideração não tem efeito suspensivo ou interruptivo do prazo recursal, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT. 11. O recurso foi interposto fora do prazo legal, sendo intempestivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, sendo irrelevante, para fins de contagem do prazo, a data da nova decisão que apenas confirma a anterior." Dispositivos relevantes citados: art. 1.021, § 4o, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1374451, 0715160-23.2021.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível. Acórdão 1732414, 0708473-59.2023.8.07.0000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível. Acórdão 1604757, 0708358-72.2022.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível.” (Acórdão 2063509, 0727133-33.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 18/11/2025.) Assim, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator